Tribunal: TJBA
Processo: 8015709-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015709-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: NEILA CONCEICAO CERQUEIRA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL 01/2022 DA EMBASA. ALEGADA PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por candidata aprovada em concurso público regido pelo Edital 01/2022 da EMBASA, que teve seu pedido de tutela de urgência indeferido pelo Juízo de origem, com decisão mantida em acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento. A embargante alega que houve omissão, contradição e erro material na decisão colegiada, por não considerar provas de que houve contratação de terceirizados durante o prazo de validade do certame, em desvio de finalidade, nas mesmas funções do cargo de Agente Administrativo.

II. Questão em discussão

Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material ao deixar de reconhecer a ocorrência de preterição arbitrária na contratação de terceirizados durante a vigência do concurso, e se seria possível modificar o julgado via embargos.

III. Razões de decidir

Não há omissão, contradição ou erro material, pois o acórdão enfrentou expressamente a alegação de preterição e entendeu que os documentos apresentados não demonstram substituição de cargos previstos no edital por terceirizados.

A configuração da preterição exige prova inequívoca, não verificada no caso, e cuja apuração demandaria dilação probatória incompatível com a via do agravo.

O precedente do STF (Tema 683) não foi desconsiderado, pois a decisão não negou o direito de ação após o prazo do concurso, mas indeferiu o pedido por falta de prova inequívoca da preterição.

As razões recursais revelam inconformismo com o mérito do julgado, sendo os embargos utilizados como tentativa indevida de rediscussão da matéria.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão, contradição ou erro material quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as alegações da parte.

A configuração da preterição de candidato aprovado em concurso exige prova inequívoca de desvio de finalidade, não demonstrada nos autos.

Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 784 da Repercussão Geral; STF, Tema 683 da Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8015709-50.2025.8.05.0000

que tem como embargante
NEILA CONCEIÇÃO CERQUEIRA
e como embargada a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA